Tribunal: CARF
Processo: 10340.720991/2024-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720991/2024-29
ACÓRDÃO
2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E CEPON – FAHECE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Os órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica, nos
termos do art. 41 do CC/02.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
IMUNIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE. VIOLAÇÃO.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência
social a imunidade das contribuições sociais desde que atendidos,
cumulativamente, todos os requisitos estabelecidos em lei, em especial, os
requisitos previstos no art. 14 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC E
CEPON – FAHECE, contra acórdão proferido pela 15a Turma da DRJ06.
A controvérsia tem origem em Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal,
materializando o lançamento de ofício de Contribuições Sociais Previdenciárias (CPP) sobre
remunerações de empregados e contribuintes individuais, GILRAT, adicional GILRAT para
aposentadoria especial, e Contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, SESC,
SENAC, Incra e Sebrae/APEX/ABDI), relativas ao período de 01/01/2019 a 30/09/2021.
A autuação fiscal fundamentou-se na premissa de que a FAHECE não faria jus à
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, em razão de três principais
constatações: a suposta atuação da FAHECE como longa manus do Estado de Santa Catarina, a
alegação de deficiência em sua escrituração contábil a partir de 01/08/2020 e a ausência de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o período fiscalizado.
Adicionalmente, o Auto de Infração imputou responsabilidade solidária à Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Em sua impugnação administrativa, a FAHECE buscou o cancelamento integral do
Auto de Infração. Para tanto, argumentou a regularidade de sua contabilidade, sustentando que
os registros seguiriam orientações do Ministério Público e teriam sido aprovados por auditorias
independentes, e que a certificação CEBAS, concedida pela Portaria no 503/2022 com efeitos
retroativos, garantiria o direito à imunidade tributária no período questionado, em conformidade
com o art. 36 da Lei Complementar no 187/2021 e a Súmula no 612 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
A DRJ06, por meio de acórdão de parcial procedência da impugnação, acolheu a
tese do sujeito passivo solidário, afastando a responsabilização da Secretaria de Estado da Saúde
de Santa Catarina por ausência de personalidade jurídica. Contudo, manteve o lançamento em
relação à FAHECE, reiterando que a apresentação de CEBAS válido é requisito indispensável para o
gozo da imunidade e que a entidade beneficente deve manter escrituração contábil regular,
registrando receitas e despesas de forma segregada.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
3
O acórdão da DRJ06 concluiu que a FAHECE apresentava problemas contábeis no
período anterior à certificação de 2022-2025, o que impediria a aplicação da retroatividade da
Súmula 612 do STJ, prevalecendo a manutenção do crédito tributário em face da contribuinte
principal.
AUTUAÇÃO.
ÓRGÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
DIRETA.
INEXISTÊNCIA
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ENTE FEDERADO.
Os entes federativos são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes da
autuação dos órgãos da administração direta a eles vinculados.
ENTIDADES
EDUCACIONAIS
BENEFICENTES.
IMUNIDADE.
CERTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
A apresentação de CEBAS válido é requisito indispensável para gozo da
imunidade, em face de sua previsão legal.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDIÇÃO. CONTABILIDADE REGULAR.
Para fazer jus à isenção/imunidade do pagamento de contribuições
previdenciárias a entidade beneficente de assistência social deve manter
escrituração contábil regular, registrando as receitas e as despesas de forma
segregada, com e sem gratuidade, individualizando as atividades realizadas, tais
como educação, saúde, assistência social e demais atividades.
Inconformada, a FAHECE interpôs o recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas quanto a regularidade de sua escrituração contábil, defendendo que a divergência
apontada pela fiscalização decorre de uma interpretação jurídica do conceito de receita e da
aplicação do Pronunciamento Técnico CPC no 47, e não de um artifício contábil. Insiste ainda na
natureza declaratória e nos efeitos retroativos do CEBAS, conforme a Súmula no 612 do STJ e o art.
36 da Lei Complementar no 187/2021, argumentando que a jurisprudência já pacificou a
retroatividade da certificação à data do preenchimento dos requisitos materiais,
independentemente de previsão legal expressa à época.
Em razão da exclusão do sujeito passivo solidário pela DRJ06, e ante o valor alçado
da exigência, o caso é submetido a recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no 2 de 2023, para
revisão da decisão que afastou a responsabilidade solidária da Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Recurso Voluntário
1. Admissibilidade
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Os fundamentos jurídicos apresentados pela ora recorrente em seu recurso
voluntário consistem em defender a regularidade dos registros contábeis e a existência de CEBAS
válido no período autuado.
2.1.
Da validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS)
Preliminarmente, cumpre verificar se a recorrente possuía CEBAS válido em relação
ao período da autuação fiscal (01/01/2019 a 30/09/2021).
No entendimento da autoridade fiscal, a recorrente não possuía CEBAS, conforme
se verifica abaixo:
3.3. DA FALTA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CEBAS
3.3.1. Consultando-se os sites da JFSC e do TRF-4 (fls. 259 a 264), verifica-se que
em
26/06/2017
a
FAHECE
ajuizou
ação
ordinária
no
5012622-
15.2017.404.7200/SC, pedindo que o Poder Judiciário declarasse o seu direito à
renovação de CEBAS, alegando que em 24/10/2012 formulou pedido
administrativo de renovação (Processo no 25000.189743.2012-92), indeferido
pelo Ministério da Saúde por não cumprir os requisitos do artigo 4o da Lei no
12.101/2009. O pedido foi julgado procedente em 1a instância (JFSC), mas
indeferido no TRF-4; atualmente encontra-se transitado em julgado, com a
seguinte ementa, de 19/04/2022 (fls. 265 a 276): ADMINISTRATIVO. CEBAS.
RENOVAÇÃO. ENTIDADE DE SAÚDE. INDEFERIMENTO. FAHECE. CONTRATO COM
O ESTADO DE SANTA CATARINA PARA GESTÃO DO HEMOSC E DO CEPON.
REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO NÃO ATENDIDOS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO
É ENTIDADE BENEFICENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
3.3.2.
De acordo com o que consta no Ofício No
044/2022/CGER/DCEBAS/SAES/MS, de 13/06/2022, fls. 257, o MS, ao tomar
ciência da discussão judicial da matéria, sobrestou todos os processos
administrativos de renovação de CEBAS da FAHECE para se evitar decisões
conflitantes.
São
eles
os
processos
SEI
no
25000.169485/2015-71,
25000.073483/2017/49, 25000.184519/2018-08 e 25000.151490/2021-75.
3.3.3. Em 18/05/2017, conforme consulta ao Siscebas do MS (fls. 277), a Fundação
protocolou pedido de renovação de CEBAS No 25000.073483/2017-49,
informando como condição de beneficência a disponibilização de 20% da receita
em gratuidade. Em 30/08/2022 o pedido foi deferido via Portaria No 503, desta
data, DOU de 01/09/2022, fls. 278, com data de início de vigência em 01/09/2022
e data final de vigência em 31/08/2025. Ou seja, já sob a égide da Lei
Complementar No 187, de 16/12/2021. (...)
3.4.3. DA SÍNTESE E CONCLUSÃO SOBRE A FALTA DE CEBAS
3.4.3.1. De acordo com o articulado no subtópico 3.3., a FAHECE, após o
indeferimento administrativo do CEBAS protocolado em 24/10/2012, recorreu
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
5
deste ato à Justiça Federal em 26/06/2017, onde, apesar de decisão favorável em
1a instância, perdeu a causa em 2a e definitiva instância. Tal iniciativa provocou o
sobrestamento de todos os pedidos de renovação de CEBAS pendentes no MS.
Em 30/08/2022, já na vigência da Lei Complementar No 187/2021, o MS concede
o CEBAS à FAHECE, por 3 anos, válido a partir de 01/09/2022, pela alegada
aplicação de 20% da receita recebida em gratuidade.
3.4.3.2. Logo, até 31/08/2022, em virtude de decisão judicial transitada em
julgado no TRF-4, a Fundação não dispunha de CEBAS. Ademais, persistindo a
irregularidade relatada no subtópico 3.2., a base de cálculo de aplicação em
gratuidade estará totalmente subestimada.
(grifou-se)
A recorrente, por sua vez, sustenta que “faz jus à imunidade tributária durante todo
o período entre 2016 e 2022”, nos termos abaixo colacionados:
16. A FAHECE teve a renovação de seu CEBAS indeferida em 07/12/2016, sendo
que os efeitos da certificação permaneceram válidos até referida publicação, uma
vez que sempre apresentou seus pedidos de renovação tempestivamente,
atraindo a incidência do § 2o do artigo 24 da Lei n. 12.101/2009, vigente à época:
(...)
17. Lado outro, em 30.08.2022 a FAHECE obteve nova certificação, deferida pelo
DECEBAS, por meio Portaria n. 503/2022 (fls. 278), instruído no processo SIPAR
25000.073483/2017-49. A nova certificação é vigente para o triênio entre agosto
de 2022 e agosto de 2025. Consequentemente, não há dúvida sobre o atual
estado de regularidade da entidade no usufruto da imunidade tributária
decorrente da certificação.
18. A controvérsia, levantada no Relatório Fiscal recai no interstício entre tais
ocorrências, do indeferimento, em 07/12/2016, e do novo deferimento, em
30/08/2022. Mas o equacionamento desta dúvida é objetivo e está relacionado
com a eficácia da nova certificação concedida, mais especificamente com a
retroação dos efeitos fiscais.
19. Sob esse quadro, a certificação outorgada pela Portaria no 503/2022 tem
eficácia retroativa ao período aquisitivo, assegurando que, a priori, a FAHECE faz
jus à imunidade tributária durante todo o período entre 2016 e 2022.
20. É o que dispõem, peremptoriamente, o art. 36 da LC n. 187/2021 e o art. 12
do Decreto n. 11.791/2023: (...)
22. Essa orientação mantém-se hígida ao longo do tempo, sempre reconhecendo
em favor das entidades certificadas que o deferimento da certificação tem
eficácia desde o período de preenchimento dos requisitos. O tema, de tão
pacificado, é objeto da Súmula 612 do STJ, editada em 2018, nos seguintes
termos: (...)
26. Não procedem, com efeito, as razões adotadas pela Turma Julgadora para
indeferir a impugnação da recorrente, por (i) desconsiderar os efeitos retroativos
do CEBAS obtido pela FAHECE, por força da nova certificação deferida pelo
DCEBAS, por meio Portaria n. 503/2022, por (ii) considerar que a eficácia
retroativa apregoada no art. 36 da LC n. 187/2021 não seria aplicável ao caso,
visto que o pedido de certificação era regido pela Lei 12.101/2009, a qual não
preconizava a eficácia retrospectiva. (...)
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
6
Na ação ordinária no 5012622-15.2017.404.7200/SC, ajuizada pela ora recorrente, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região consignou o seguinte:
A União, no apelo, reitera que a decisão administrativa deve ser confirmada
porque a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos para obtenção do
CEBAS, destacando que a FAHECE é mera fundação de apoio à administração do
HEMOSC e do CEPON e que as ações e serviços de saúde alegados como próprios
pela entidade foram prestados, na verdade, pela Secretaria de Saúde do Estado
de Santa Catarina (SES), à qual estão vinculados os estabelecimentos públicos.
Já a FAHECE, nas contrarrazões, assevera que é entidade beneficente responsável
pela execução de ações na área de saúde que, embora prestadas no HEMOSC e
no CEPON, são, na maioria, financiadas pela fundação, "com quadro profissional
sob sua responsabilidade trabalhista, em estrutura física que a ela pertence" (ev.
71, CONTRAZ1, p. 5/13, no 16). Argumenta, ainda, que não há como distinguir
com "com exatidão" os serviços prestados pelo HEMOSC e pelo CEPON,
"estabelecimentos pertencentes à Administração Pública submetidas (sic) à gestão
da FAHECE, dos serviços prestados nesses estabelecimentos por meio da própria
FAHECE, por meio do emprego de profissionais, equipamentos e infraestrutura a
ela pertencentes" (ev.1, CONTRRAZ1, p. 5/13, no 17).
A autora foi constituída por um grupo de pessoas físicas em 1994,
como fundação privada, com as seguintes finalidades (ev. 1, OUT17, pp. 66-
74/84): (...)
O que consta na escritura de instituição da fundação é suficiente para pôr em
dúvida o caráter beneficente da entidade, já que dentre suas finalidades
estaria "pesquisar
produtos
para
indústrias
que
trabalham
com
bioengenharia" (item IV) e estimular programas de desenvolvimento tecnológico,
ensino e pesquisa com universidades e instituições públicas e privadas, no Brasil e
no exterior (item IV).
O
estatuto,
por
outro
lado,
esclarece
que
a Fundação de Apoio ao
HEMOSC/CEPON (FAHECE) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade "realizar ações na área de assistência à saúde, e
especialmente apoiar o HEMOSC (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa
Catarina) e o CEPON (Centro de Pesquisas Oncológicas 'Dr. Alfredo Daura Jorge')
em suas funções de órgãos normativos, de coordenação, controle e avaliação do
Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia e do Sistema Estadual de
Oncologia" (ev. 1, ESTATUTO3).
Desse modo, seria inviável concluir, apenas com base nas disposições estatutárias,
que se trata de uma entidade filantrópica ou beneficente de assistência social.
Ademais, em 2006, a entidade foi qualificada pelo Governador do Estado de Santa
Catarina como organização social de saúde, nos termos da Lei Estadual no
12.929/2004 e do Decreto no 4.700/2006 (ev. 1, OUT5).
A Lei 12.929/2004 instituiu "o Programa Estadual de Incentivo às Organizações
Sociais, com o objetivo de fomentar a descentralização de atividades e serviços
desempenhados por órgãos ou entidades públicos estaduais, para pessoas
jurídicas de direito privado de fins não-econômicos, no caso de associações civis ou
não-lucrativos, no caso de fundações privadas, cujas atividades sejam dirigidas ao
ensino, à assistência social, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico,
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
7
à proteção e preservação do meio ambiente, à comunicação, à cultura, ao
turismo, ao esporte, à saúde e ao planejamento e gestão" (http://leis.alesc.sc.gov.br/).
Essa norma, a exemplo da Lei no 9.637/98 (citada no acórdão transcrito no tópico
2.2 deste voto), prevê remuneração e pagamento de vantagens aos dirigentes da
entidade, estabelecendo em seu artigo 12 que tais despesas devem estar
previstas nos contratos de gestão celebrados pela organização social com o Poder
Público, assim como que tais despesas serão pagas com recursos oriundos do
contrato de gestão: (...)
De acordo com os contratos no 001/2007 e 002/2007, celebrados em 09/12/2007
- vigentes em 2011 (período analisado para concessão do CEBAS) -, a FAHECE foi
contratada como gestora e executora de serviços de saúde pelo Estado de Santa
Catarina/SES, com a previsão de utilizar recursos materiais e humanos do ente
estatal para consecução de suas atribuições contratuais. Os contratos
contemplam, por exemplo (ev. 1, CONTR6 a CONTR11):
(a) cessão de servidores públicos para trabalhar no HEMOSC e no CEPON e para
participar da administração, supervisão e fiscalização dos estabelecimentos e
respectivos serviços hemoterápicos e oncológicos, como hemocentros, unidades
de coleta de sangue, agências transfusionais, serviços ambulatoriais, banco de
sangue de cordão umbilical e de tecidos, laboratórios de biologia molecular,
unidade de transplante de medula óssea, etc. (e.g.: cláusulas primeira, quarta,
oitava e décima; Lei Estadual 12.12.929/2004, art. 30-E);
(b) uso de bens públicos, móveis e imóveis, por permissão do Estado, a serem
devolvidos ao término ou rescisão do contrato ou extinção da entidade (cláusulas
primeira, subcláusula terceira, e cláusula nona; ev. 1, CONTR6, pp. 43-45/53; ev.
1, CONTR10, pp. 31-33/78; ev. 1, OUT37, pp. 2-4/65, e OUT42, pp. 2-3/120);
(c) repasses mensais de recursos pelo Estado à FAHECE para pagamento dos
procedimentos hematológicos, hemoterápicos e oncológicos realizados, para
custeio das despesas administrativas da fundação, para aquisição de materiais e
equipamentos, para conservação das instalações e realização de obras, bem como
para pagamento da remuneração dos servidores públicos estaduais cedidos e dos
empregados contratados diretamente pela FAHECE para consecução das
atividades contratadas (cláusulas quarta, sexta, sétima, oitava e nona);
(d) pagamento de tributos pelo Estado/SES (cláusula nova, subcláusula quarta);
(e) utilização do almoxarifado do contratante pela FAHECE para execução do
contrato (cláusula sétima, subcláusula décima-primeira);
(f) incorporação ao patrimônio público estadual dos bens adquiridos pela FAHECE
durante a execução dos contratos em caso de rescisão ou ao término da gestão
(cláusula nona).
Do que se depreende da Lei 12.929/2004 e do teor dos contratos, a FAHECE gere
e executa serviços públicos de saúde em estabelecimentos do Estado de Santa
Catarina, vinculados à Secretaria Estadual de Saúde (HEMOSC e CEPON), de forma
"descentralizada" e em parceria com o ente público, devendo garantir
atendimento prioritário a 100% da demanda de pacientes do Sistema Único de
Saúde nas áreas de hematologia, hemoterapia e oncologia, nos termos e metas
estabelecidos em contratos de gestão.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
8
Os contratos preveem a utilização de recursos humanos e materiais próprios pela
FAHECE (cláusula terceira, subcláusula XIV) e permitem que a entidade celebre
convênios e contratos para prestar serviços a entidades da área de saúde e
assistência médica, ou com pessoas físicas, desde que isso não comprometa o
atendimento prioritário de 100% das metas da demanda do SUS acordadas
(cláusula sétima, subcláusula nona). Tais previsões, todavia, não são suficientes
para que se conclua que a FAHECE presta, por conta própria, serviços ao SUS.
Ora, o Ministério da Saúde constatou que a FAHECE é uma entidade
"mantenedora", mas que não tem estabelecimentos "mantidos" a si vinculados,
ou seja, que não tem "produção própria" de serviços, mas apenas o HEMOSC e o
CEPON. Essa conclusão é corroborada por uma outra declaração firmada pela
Secretária de Saúde em 2014 - diversa daquela referida pela sentença -, segundo a
qual os estabelecimentos que apareciam vinculados à FAHECE no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 2011 são, na verdade,
o HEMOSC e o CEPON, ou seja, estabelecimentos que reconhecidamente são
públicos, apenas geridos e apoiados por uma fundação privada, cuja finalidade
precípua, ao que parece, é assumir, de forma "descentralizada", atividades
desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria Estadual de
Saúde (ev. 1, OUT19, p. 50/50):
Portanto, está claro que a FAHECE é executora de política pública de saúde por
força de contrato de gestão. Não está claro, contudo, que, além dos serviços
públicos que executa por contratação, presta também serviços próprios ao SUS ou
para terceiros, capazes de qualificá-la como entidade beneficente de assistência
social.
Ter empregados e bens não basta para evidenciar que a fundação presta serviços
de saúde por sua conta e risco, que não se confundam com os do HEMOSC e do
CEPON, haja vista que os próprios contratos de gestão estabelecem que: (1) a
FAHECE pode contratar e remunerar empregados diretamente, "com recursos do
Contrato de Gestão" (cláusula oitava, subcláusulas quarta, quinta e sexta); (2) os
bens adquiridos pela fundação e as benfeitorias realizadas em imóveis com
recursos dos contratos serão incorporados ao patrimônio público quando os
contratos estiverem encerrados por alguma razão.
Logo, o fato de ter empregados celetistas sob sua responsabilidade não é
indicativo seguro de que a FAHECE desenvolve atividades de saúde além daquelas
que são ofertadas pelos órgãos públicos, pois tais empregados podem ser
alocados às atividades inerentes ao CEPON e ao HEMOSC por força do contrato de
gestão e remunerados com recursos oriundos do orçamento do Estado de Santa
Catarina, repassados à fundação.
Ademais, examinando detidamente os autos, não se identifica qualquer elemento
que evidencie que a FAHECE: (a) tem empregados além daqueles "alocados
no HEMOSC e no CEPON" (ev. 1, OUT36); (b) mantinha convênio com o SUS
diretamente ou recebia remuneração do SUS em 2011.
Quanto a esse último aspecto, já foi mencionado que o Ministério da Saúde não
identificou estabelecimentos de saúde vinculados à FAHECE no CNES. Além disso,
declaração firmada por um outro Secretário Estadual de Saúde, em 2015, elucida
que, de 1994 a 1997, a fundação era credenciada como "prestadora de serviços
ao SUS", mas que, após ser qualificada como organização social, passou a ser
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
9
mera "executora contratada pela Secretaria de Estado de Saúde" (ev. 1, OUT17, p.
40/84):
Assim, a alegação de que a entidade tem quadro profissional sob sua
responsabilidade trabalhista e estrutura física que lhe pertence, não é indicativo
suficiente de que a fundação presta serviços ao SUS além dos que gere e executa
em nome e por conta dos órgãos públicos (HEMOSC e CEPON). Os recursos
humanos contratados pela fundação são remunerados, a princípio, pelo erário
estadual e a utilização de bens da fundação na consecução dos objetivos
contratuais faz parte da parceria celebrada entre contratante (Estado de Santa
Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de
Saúde) e contratada/executora (FAHECE).
Por fim, a afirmação de que as ações de saúde realizadas no HEMOSC e no CEPON
são financiadas "na maioria" pela fundação, não está comprovada. De acordo
com os contratos de gestão, a FAHECE deve apresentar anualmente Projeto de
Trabalho "acompanhado da respectiva proposta orçamentária e de cronograma
de desembolso dos recursos a serem repassados referentes ao exercício
seguinte" (cláusula terceira, III), o que faz presumir que os recursos são
disponibilizados, em sua maioria, se não na totalidade, pelo Estado/SES. À mesma
conclusão induzem o balanço, as demonstrações contábeis e as notas explicativas
apresentados (ev. 1, OUT17, pp. 43-65/84), dos quais se depreende que a FAHECE
teve uma receita de apenas R$ 2.035.762,04 no exercício 2011, enquanto os
contratos de gestão 001/2007 e 002/2007 (ev. 1, OUT17, pp. 43, 49 e 58/84)
envolveram somas que ultrapassaram os 70 milhões de reais no mesmo período
(R$ 38.118.940,00 + 31.962.309,00). Os termos dos contratos 001/2007 e
002/2007 por si só contribuem para desabonar a afirmação da autora, uma vez
que o valor global anual estimado de recursos públicos a serem transferidos à
entidade por conta de tais contratos era, respectivamente, de R$18.658.853,00 e
de R$ 22.749.129,29 (ev. 1, CONTR6, p. 5/53, e CONTR10, p. 4/78, cláusula
sétima). Portanto, é bastante questionável a tese de que a FAHECE pudesse ser
mantenedora/financiadora do HEMOSC e do CEPON com os recursos de que
dispunha.
Em resumo, não há prova de que, em 2011, o cadastro da FAHECE no CNES estava
atualizado, de que a fundação estava habilitada a prestar serviços ao SUS e de
que os teria prestado diretamente a beneficiários do Sistema Único de Saúde,
tampouco no percentual mínimo de 60%. (...)
O acórdão destacado transitou em julgado no dia 11/02/2023. Assim, é evidente
que a recorrente não possuía CEBAS válido a partir do ano de 2012, uma vez que não cumpria os
requisitos previstos na legislação tributária.
No dia 18/05/2017, a recorrente requereu uma nova certificação, tendo sido
deferido o pedido em 01/09/2022, nos termos da Portaria no 503, de 30 de agosto de 2022:
PORTARIA No 503, DE 30 DE AGOSTO DE 2022
Defere a Concessão do CEBAS da Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON,
com sede em Florianópolis (SC).
A Secretária de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
10
Considerando a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, em
seu § 2o do artigo 40, determina aos requerimentos de concessão ou de
renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei
Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu
protocolo;
Considerando a Portaria GM/MS no 2.500, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos
normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação
GM/MS no 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os
direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do
Sistema Único de Saúde; e
Considerando o Parecer Técnico no 200/2022 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo no 25000.073483/2017-49, que concluiu pelo atendimento
dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:
Art. 1o Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento)
da receita efetivamente recebida da prestação de serviços de saúde em
gratuidade, da Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON, CNPJ no 86.897.113/0001-
57, com sede em Florianópolis (SC).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (Três) anos a contar
da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pois bem. A Súmula no 612/STJ é cristalina no sentido de que o “certificado de
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza
declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.
Nesse sentido, é justamente a partir do ano anterior ao protocolo do pedido de
certificação, quando deferido, que, em tese, se tem demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Portanto, a recorrente possuía CEBAS válido no período atuado.

2.2.
Da regularidade dos registros contábeis da FAHECE
A autoridade fiscal sustentou a irregularidade na escrituração contábil da FAHECE a
partir de 01/08/2020. A alegação central foi o reconhecimento de apenas 3% dos repasses dos
contratos de gestão como receita própria, tratando os 97% restantes como meros valores em
trânsito por contas correntes, prática qualificada como “artifício contábil”. Cumpre ressaltar as
alegações apresentadas no relatório fiscal:
3.2. DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE (A PARTIR DE 01/08/2020)
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
11
3.2.1. De acordo com as Demonstrações de Resultados dos Exercícios, publicados
e acompanhados de pareceres de auditor independente, fls. 436 a 443, 444 a 449,
450 a 452 e 453 a 456, a FAHECE auferiu as seguintes receitas nos exercícios de
2019, 2020 e 2021:
RECEITAS OPERACIONAIS
2019
2020
2021
SEM RESTRIÇÃO

Serviços de Saúde SUS
653.670,79
442.805,85
651.244,36
Receitas com Administração
4.988.860,06
5.020.683,51
5.460.243,61
Receitas de Doações
702.107,91
9.581,99
189.668,34
COM RESTRIÇÃO

RECEITAS – CONTRATOS DE
GESTÃO

Contrato de Gestão – Custeio
158.341.341,10
161.981.680,08
174.174.128,85
Contrato de Gestão –
Investimento
3.231.456,00
653.576,00
2.848.290,20
Outros Convênios
5.920.526,94
5.978.832,49
7.225.569,43
3.2.2. Estes valores, até a data 31/07/2020, são a fiel consolidação da escrituração
contábil registrada no ambiente SPED/ECD, conforme cópias a seguir das
respectivas linhas dos balancetes.
(...)
3.2.3. Entretanto, a partir de 01/08/2020, os montantes das receitas auferidas
pela Fundação, registradas em sua Contabilidade, estão completamente díspares
dos montantes consolidados nas DREs, haja vista que uma ínfima parte das
receitas informadas nas DREs foram registradas como tal na Contabilidade,
conforme linhas dos Balancetes a seguir (a divergência fica bem clara no exercício
de 2021, onde consta total receitas operacionais de R$ 6.130.615,19 na
Contabilidade face os R$ 190.549.144,79 na DRE)
(...)
3.2.4. Estes “desaparecimentos” de receitas operacionais da Contabilidade a
partir de 01/08/2020, ocorreram mediante o não reconhecimento de 97% dos
repasses dos Contratos de Gestão (HEMOSC e CEPON) como receitas. Com efeito,
a partir desta data os ingressos (receitas) e consumos (custos e despesas)
relacionados a estes Contratos de Gestão passaram a ser contabilizados em
contas correntes do Ativo e Passivo patrimonial criadas para este fim, nas Contas:
título 1.3. CONTRATOS DE GESTÃO (1.3.01. CG 01/2016 – HEMOSC, e, 1.3.02. CG
02/2016 – CEPON), 2.3. CONTRATOS DE GESTÃO (2.3.01. PASSIVO CG 01/2016 –
HEMOSC, e, 2.3.02. PASSIVO CG 02/2016 – CEPON), conforme Balancetes às fls.
133 a 157 e 158 a 181. Especificamente as receitas passaram a ser lançadas à
crédito nas contas: 2.3. CONTRATOS DE GESTÃO/ 2.3.01. PASSIVO CG 01/2016 –
HEMOSC/ 2.3.01.20. RESULTADO ECONÔMICO CG 01/2016/ 2.3.01.20.01.
CONTRATO DE GESTÃO/ 2.3.01.20.01.001. CG – Parte Fixa, ... 2.3.01.20.01.002. CG
– Parte Variável, ... 2.3.02. PASSIVO CG 02/2016 – CEPON/ 2.3.02.20. RESULTADO
ECONÔMICO/ 2.3.02.20.01. CONTRATO DE GESTÃO S I A/ 2.3.02.20. 01.001. CG –
Parte Fixa, e, ... 2.3.02.20.01.002. CG – Parte Variável, conforme linhas dos
Balancetes a seguir:
(...)
3.2.5. Com este critério, a partir de 01/08/2020 apenas 3% dos repasses dos
Contratos de Gestão HEMOSC e CEPON foram reconhecidos como receitas da
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
12
FAHECE (à título de taxa de administração), lançadas na conta contábil
“3.1.01.01.01.001 - Gestao Fahece 3%”, conforme razões contábeis a seguir:
(...)
3.2.6. Portanto, desde 01/08/2020 a Contabilidade da FAHECE reconhece apenas
3% dos Repasses dos Contratos de Gestão da HEMOSC e CEPON (que
constituem/constituíam a quase totalidade das suas receitas) como receitas, a
título de taxa de administração. Os 97% restantes, apenas transitam por contas
correntes.
O acórdão recorrido, por sua vez, consignou o seguinte:
Consoante se verifica nos apontamentos da Autoridade Fiscal, as demonstrações
financeiras/contábeis da entidade não demonstram os Repasses dos Contratos de
Gestão da HEMOSC e CEPON.
Independentemente das contas contábeis terem sido aprovadas as entidades
beneficentes e de assistência social sem fins lucrativos devem observar normas
contábeis específicas, em especial no que diz respeito à individualização das
contas contábeis, segregando as receitas e as despesas, o que não ocorreu.
Deve ser observada a Lei Complementar 187/2021:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da
assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: ....
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as
despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a
legislação fiscal em vigor; ... Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de
entidade de assistência social: ...
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
Sendo assim, improcede a defesa quanto às demonstrações contábeis.
A recorrente asseverou que a metodologia contábil adotada está em plena
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC no 47 e a Orientação Técnica Contábil CIP N
005 do Ministério Público. Este normativo estabelece a crucial distinção entre a entidade que atua
como “principal” e a que atua como “agente” na apresentação de receitas.
12. Ocorre, no entanto, que da análise da escrituração contábil da FAHECE resta
evidente que a recorrente registrou todas suas receitas, custos e despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade. A suposta irregularidade
apontada pela autoridade fiscal decorre da interpretação de critérios jurídicos
relativos ao conceito de receita e das operações que devem transparecer em
contas de resultado.
13. No caso, apenas 3% dos valores recebidos pela FAHECE, nos Contratos de
Gestão, correspondem a remuneração pelo serviço prestado. Os demais ingressos
consistem em valores a serem repassados ao HEMOSC e CEPON.
14. Em que pese a divergência de interpretação jurídica quanto ao montante que
deve ser levado à conta de resultado (DRE), não restam dúvidas de que 100% dos
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
13
valores recebidos e pagos pela FAHECE foram devidamente escriturados em
contas de ativo e passivo (balanço – contas patrimoniais), possibilitando que se
realize a devida conferência das alocações de recursos realizadas pela recorrente.
15. Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a FAHECE jamais se valeu de
qualquer “artifício contábil”, sendo a escrituração contábil de todos os anos
referendada por auditoria independente, submetida e aprovada pelo Ministério
Público, inclusive durante o período objeto da fiscalização (vide docs. 04, 05 e 06
da impugnação), e sendo acompanhada das devidas notas explicativas.
16. A contabilidade da FAHECE não omitiu qualquer registro em sua contabilidade,
tanto é que a própria autoridade fiscal apontou sua “irregularidade” a partir da
verificação de divergências quanto ao valor das receitas operacionais entre os
registros dos Balancetes na ECD e nas suas DREs. Logo, seguramente, o Relatório
Fiscal não aponta qualquer irregularidade em relação à escrituração contábil. (...)
18. Conforme reafirmam a auditoria contábil da FAHECE (doc. 02 da impugnação)
e a sua auditoria independente (doc. 03), a partir de agosto de 2020, a entidade
realizou a mudança no sistema de gestão contábil, migrando do software Benner
para o Tasy. Referida mudança alterou a forma de apresentação do balancete, em
atenção à Orientação Técnica Contábil CIP N 005 do Ministério Público (doc. 01 da
impugnação), de modo que recursos dos contratos de gestão passaram a ser
registrados apenas em contas de ativo e passivo.
10. [sic.] Note-se que a FAHECE sempre seguiu a orientação do Ministério Público,
segregando, nas contas do ativo e passivo do Balanço, as contas relativas às
receitas e despesas repassadas ao CEPON e ao Hemosc. (...)
12. Em suma, a divergência no que tange à escrituração contábil de suas
operações decorre unicamente da compreensão dos montantes que devem
passar pela conta de resultado. Trata-se de interpretação jurídica relacionada ao
conceito de receita que não pode, em hipótese alguma, configurar
descumprimento do requisito de manutenção da contabilidade regular. (...)
15. Observa-se, por outro lado, que a autoridade fiscal criou um contexto em que
a recorrente estaria reduzindo artificialmente sua receita, com o objetivo de
limitar sua obrigação de aplicar 20% de sua receita bruta em ações de gratuidade.
A imaginação do fiscal, entretanto, mostra-se extremamente descabida, pois seria
impossível se alocar 20% dos valores totais recebidos pelos contratos em ações de
gratuidade, pois a FAHECE consegue dispor de apenas 3% do montante recebido.
Os demais 97% devem, necessariamente, ser alocados no cumprimento dos
contratos de gestão. (...)
11. Não é possível descartar a perspectiva jurídica e contábil, que utiliza os termos
“principal” e “agente”, para classificar a entidade que aufere receita e o
intermediador que recebe os valores em nome de terceiros. Em suma, a questão
consiste em saber em quais situações e em quais circunstâncias o ingresso
pertence àquele que recebe (principal) ou se o recebedor comparece como um
intermediário (agente).
12. Buscando-se as lições das normas contábeis, o que se observa é que o
pronunciamento CPC n. 47, anexo A, define o preço da transação5 como o valor
da contraprestação ajustada em troca da transferência de bens ou serviços
prometidos ao cliente, excluindo valores cobrados em nome de terceiros6 . Essa
perspectiva é de extrema relevância para a análise do caso, já que, para fins de
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
14
reconhecimento de uma transação e, consequentemente, para levar os ingressos
às contas de resultado, a entidade deve avaliar se desempenha o papel de
principal ou de agente na operação, conforme dispõe os itens B35 e B36 do
Pronunciamento CPC n. 47:
B35. A entidade é principal se ela controlar o bem ou o serviço especificado antes
que o bem ou o serviço seja transferido ao cliente. Contudo, a entidade não
necessariamente controla o bem especificado se a entidade obtiver a titularidade
legal para aquele bem somente um pouco antes que a titularidade legal seja
transferida ao cliente. A entidade que seja principal pode satisfazer à obrigação de
performance para fornecer o bem ou o serviço, especificado por si mesma, ou pode
contratar outra parte (por exemplo, subcontratada) para satisfazer a totalidade ou
parte da obrigação de performance em seu nome. (...)
B36. A entidade é agente se a obrigação de performance da entidade for
providenciar o fornecimento de bens ou serviços especificados por outra parte. A
entidade, que é o agente, não controla o bem ou o serviço especificado fornecido
pela outra parte antes que o bem ou o serviço seja transferido ao cliente. Quando
(ou como) a entidade, que seja agente, satisfizer à obrigação de performance, ela
deve reconhecer a receita equivalente ao valor de qualquer taxa ou comissão sobre
a qual espera ter direito por providenciar que a outra parte forneça seus bens ou
serviços especificados, que serão fornecidos por essa outra parte. A taxa ou a
comissão da entidade pode ser o valor líquido da contraprestação que a entidade
retiver após pagar à outra parte a contraprestação recebida pelos bens ou serviços
a serem fornecidos por essa outra parte.
(...)
14. Os dispositivos legais mencionados da legislação de regência da imunidade
devem ser interpretados no sentido de que a obrigação de manter o registro
contábil regular não pode corresponder a inexistência de discordância das
autoridades fiscais sobre o conteúdo do registro contábil ou a inexistência de
eventuais equívocos. É um equívoco o entendimento de que a divergência sobre o
registro contábil implique perda automática do CEBAS com todas as suas
consequências práticas, sobremodo no caso em tela em que os registros estão
corretos e que a suposta irregularidade seria sanável e meramente formal. (...).
O art. 14 do CTN prevê que as entidades beneficentes devem observar os seguintes
requisitos: “I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”
O art. 29, IV da Lei no 12.101/2009, de forma semelhante, prevê que as entidades
devem manter “escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o
registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal
de Contabilidade”.
A controvérsia consiste na adequação dos critérios contábeis adotados pela
recorrente a partir de 01/08/2020 às exigências do art. 29, IV, da Lei n. 12.101/2009, que
determina a manutenção de "escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade".
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
15
A análise técnica detalhada dos registros contábeis da FAHECE revela que a
alteração metodológica implementada a partir de agosto de 2020 constitui aplicação inadequada
das normas contábeis brasileiras, configurando escrituração irregular que viola tanto as
disposições específicas da legislação tributária quanto os princípios fundamentais da
contabilidade.
A recorrente fundamentou sua mudança contábil na aplicação do Pronunciamento
Técnico CPC 47, especificamente na distinção entre “principal” e “agente” estabelecida nos itens
B35 e B36. Contudo, a análise da substância econômica das operações demonstra aplicação
tecnicamente inadequada desta norma.
O CPC 47 destina-se ao reconhecimento de receitas provenientes de contratos com
clientes em transações comerciais típicas. No caso da FAHECE, inexiste relação comercial com
“cliente” no sentido técnico do pronunciamento. O Estado de Santa Catarina não figura como
comprador de serviços, mas como ente público que transfere a execução de suas obrigações
constitucionais mediante contrato de gestão. Destaca-se o item 6 do CPC 47:
“6. A entidade deve aplicar este pronunciamento ao contrato (exceto contrato
listado no item 5) somente se a contraparte do contrato for um cliente. O cliente
é a parte que contratou com a entidade para obter bens ou serviços que
constituem um produto das atividades normais da entidade em troca de
contraprestação. A contraparte do contrato não será considerada um cliente se,
por exemplo, a contraparte tenha contratado com a entidade sua participação
em atividade ou em processo no qual as partes do contrato compartilham os
riscos e benefícios que resultam da atividade ou do processo (como, por
exemplo, o desenvolvimento de ativo em acordo de colaboração) e não para
obter o produto das atividades normais da entidade.”
A caracterização como “agente” pressupõe que a entidade atue como
intermediária, providenciando o fornecimento de bens ou serviços especificados por outra parte,
sem controlar substancialmente tais bens ou serviços antes da transferência. Esta configuração
não se verifica no caso concreto, uma vez que a FAHECE assume integralmente o controle
operacional e gerencial dos serviços prestados pelos órgãos públicos HEMOSC e CEPON,
exercendo gestão direta sobre recursos humanos, materiais e financeiros, com autonomia
decisória dentro dos parâmetros contratuais estabelecidos.
A gestão operacional integral exercida pela FAHECE evidencia-se na administração
completa dos processos assistenciais, na supervisão do quadro de pessoal (tanto cedido quanto
contratado), na gestão dos recursos financeiros repassados e na responsabilidade pelos resultados
e metas estabelecidos. Este controle substancial caracteriza a entidade como principal executora
das atividades, não como mera intermediária ou agente.
A natureza jurídica e econômica dos recursos transferidos à FAHECE enquadra-se
perfeitamente na definição de subvenção governamental estabelecida no CPC 07, não de receita
comercial regida pelo CPC 47.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
16
Conforme estabelece o item 3 do CPC 07, subvenção governamental constitui
“assistência governamental geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária,
concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas
condições relacionadas às atividades operacionais da entidade”.
Os repasses efetuados pelo Estado de Santa Catarina atendem integralmente a esta
definição: (i) constituem transferência de recursos públicos do orçamento estadual; (ii) destinam-
se ao cumprimento de obrigações específicas estabelecidas nos contratos de gestão; (iii) vinculam-
se à execução de atividades operacionais predefinidas; (iv) sujeitam-se a controle e supervisão
estatais rigorosos.
A Interpretação Técnica SIC 10, parte integrante do CPC 07, trata especificamente
de situações análogas ao caso da FAHECE, estabelecendo que “a assistência governamental a
entidades atende à definição de subvenções governamentais deste Pronunciamento, mesmo se
não houver condições relacionadas especificamente às atividades operacionais da entidade além
do requisito para operar em determinadas regiões ou determinados setores industriais”.
Registra-se que a dotação orçamentária identificada nos próprios contratos é de
Subvenção Financeira às Organizações Sociais (Ação 11441).
O reconhecimento de apenas 3% dos repasses como receita própria não encontra
fundamentação técnica adequada nas normas contábeis aplicáveis. Esta metodologia resulta em
subavaliação sistemática das receitas operacionais, distorcendo a representação fidedigna da
posição patrimonial e do desempenho da entidade.
A Lei 12.101/2009, em seu art. 29, IV, exige que entidades beneficentes mantenham
“escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada”. O reconhecimento inadequado das receitas compromete a
possibilidade de verificação do cumprimento da aplicação mínima em gratuidade estabelecida no
art. 8o da mesma lei, conforme destacado no relatório fiscal.
A distorção é evidente quando se compara o total de receitas operacionais
registradas na contabilidade (R$ 6.130.615,19 em 2021) com o montante efetivo movimentado
nas Demonstrações do Resultado do Exercício (R$ 190.549.144,79). Esta disparidade de mais de
3.000% evidencia inadequação técnica grave na aplicação das normas contábeis.
A recorrente alegou seguir orientação técnica do Ministério Público de Santa
Catarina, especificamente a Orientação Técnica Contábil CIP N. 005. Contudo, orientações
administrativas não podem sobrepor-se à aplicação correta das normas técnicas contábeis
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.
Ademais, a migração do sistema contábil (Benner para Tasy) não justifica
tecnicamente a alteração substancial no reconhecimento de receitas. Sistemas contábeis
constituem ferramentas operacionais que devem adaptar-se às normas técnicas, não o inverso.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
17
A escrituração adotada pela FAHECE a partir de agosto de 2020 viola princípios
fundamentais estabelecidos nas normas brasileiras de contabilidade:
a) Princípio da Prudência: A subavaliação sistemática das receitas não se justifica
tecnicamente, constituindo distorção da posição patrimonial;
b) Princípio da Transparência: A segregação inadequada dos valores impede a
compreensão clara da natureza e extensão das atividades desenvolvidas;
c) Princípio da Uniformidade: A alteração metodológica não decorreu de mudança
nas condições operacionais subjacentes, mas de interpretação contábil inadequada.
A análise demonstra que a alteração contábil implementada pela FAHECE configura
aplicação inadequada das normas contábeis brasileiras. O reconhecimento de apenas 3% da
receita não reflete adequadamente a substância econômica das operações, violando tanto o CPC
07 (norma aplicável à espécie) quanto os princípios fundamentais da contabilidade.
A escrituração resultante não atende aos requisitos de regularidade estabelecidos
no art. 29, IV, da Lei 12.101/2009, caracterizando deficiência técnica que compromete a fruição da
imunidade tributária. A distorção sistemática das receitas operacionais impede a verificação
adequada do cumprimento das obrigações legais específicas das entidades beneficentes,
especialmente quanto à aplicação mínima em gratuidade.
Portanto, a fiscalização agiu corretamente ao caracterizar a escrituração como
irregular, fundamentando-se em análise técnica detalhada que evidencia a inadequação dos
critérios contábeis adotados pela recorrente.
2.3.
Da descaracterização da FAHECE como entidade beneficente
Além da escrituração equivocada, conforme descrito acima, o relatório fiscal ainda
apontou que a FAHECE exerce serviços públicos com recursos públicos, constituindo-se como
verdadeira “longa manus” do Estado de Santa Catarina e sem se caracterizar como entidade
beneficente. Destaca-se o tópico conclusivo sobre esse tema do relatório fiscal:
3.4.1. DA SÍNTESE E CONCLUSÃO SOBRE A FAHECE, QUE PRESTA SERVIÇOS
PÚBLICOS NA ÁREA DA SAÚDE (HEMOSC E CEPON), CUSTEADA COM RECURSOS
PÚBLICOS DA SES/SC, INDEVIDAMENTE ENQUADRADA COMO EBAS
3.4.1.1. Conforme exposto nos subtópicos 3.1.1. e 3.1.2., a Fundação de Apoio ao
HEMOSC/CEPON (FAHECE) é uma fundação de direito privado com sede em
Florianópolis/SC, instituída com a finalidade de promover ações relacionadas à
área da saúde. Como denota seu próprio nome, suas atividades preponderantes
se resumem a executar os serviços públicos estaduais de saúde originalmente
atribuídos ao HEMOSC e CEPON mediante Contratos de Gestão lá mencionados.
3.4.1.2. Os Contratos de Gestão nos 01/2016 e 01/2021, 02/2016 e 02/2021,
conforme articulado no subtópico 3.1.3., regulam a transferência da
operacionalização e execução de serviços públicos de saúde, originalmente
atribuídos ao HEMOSC e CEPON, à FAHECE, e, os Relatórios de Atividades do
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
18
período demonstram a preponderância absoluta destas 2 atribuições face todos
os serviços prestados pela Fundação.
3.4.1.3. De acordo com o demonstrado no subtópico 3.1.4., os órgãos estaduais
substituídos, HEMOSC e CEPON, na vigência dos Contratos de Gestão, passaram à
condição de supervisores, responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e
avaliação de resultados, previstos nos Contratos de Gestão.
3.4.1.4. Dispõem os vários dispositivos dos Contratos de Gestão, bem como os
Relatórios de Atividades, a Contabilidade e os Demonstrativos dos Resultados dos
Exercícios, detalhados no subtópico 3.1.5., que os serviços públicos de saúde,
originalmente atribuídos ao HEMOSC e CEPON, objetos dos Contratos de Gestão,
são custeados por recursos orçamentários da SES/SC.
3.4.1.5. O subtópico 3.1.6 descreve as disposições contratuais que preveem as
cessões dos servidores públicos que estavam lotados no HEMOSC e CEPON à
FAHECE, em face da assunção por esta, dos serviços públicos de saúde até então
de competência daquelas; bem como apresenta os quadros demonstrativos da
mão de obra utilizada, por vínculo jurídico: CLT (empregados da FAHECE) /
Estagiários / Terceirizados / Servidores da SES, extraídos dos Relatórios de
Atividades.
3.4.1.6. Na sequência, no subtópico
3.1.7., demonstra-se as cessões à FAHECE dos bens públicos móveis e imóveis do
HEMOSC e CEPON, necessários à prestação dos serviços públicos de saúde
terceirizados, que, acrescidos daqueles adquiridos pela Fundação na vigência dos
Contratos de Gestão, deverão ser integralmente devolvidos ao Estado na rescisão
contratual, conforme dispostos nos Contratos de Gestão.
3.4.1.7. Conforme o subtópico 3.1.8., examinando-se o Regimento Interno, os
Contratos de Gestão e as Instruções Normativas da Fundação, verificou-se que a
FAHECE, em especial para a execução dos Contratos de Gestão HEMOSC e CEPON,
se rege pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, tal como um órgão da Administração Pública, inclusive com
regulamentos formais que orientam os processos de contratação de pessoal e das
aquisições de bens e serviços.
3.4.1.8. Conclui-se, portanto, que a finalidade essencial da FAHECE consiste na
prestação dos serviços públicos de saúde decorrentes dos Contratos de Gestão
com a SES/SC (HEMOSC e CEPON), custeados via orçamento público da SES/SC,
constituindo-se em autêntica longa manus do Estado de Santa Catarina para estas
atribuições legais (apesar do seu regime jurídico formal); logo, inexistindo
qualquer atividade de assistência social beneficente.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente foi silente quanto a esse ponto
específico da autuação fiscal, apesar de se tratar de um fundamento autônomo para sua
descaracterização como entidade beneficente e, portanto, sujeita à imunidade tributária.
De todo modo, cumpre realizar uma breve digressão sobre esse ponto.
A análise dos contratos de gestão demonstra que a FAHECE não desenvolve
atividades assistenciais próprias ou complementares aos serviços públicos existentes. A entidade
assume integralmente as responsabilidades estatais antes exercidas diretamente pelos secretária
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
19
de saúde e pelos órgãos públicos HEMOSC e CEPON, configurando substituição secretaria de
saúde do Estado de Santa Catarina.
A Cláusula Primeira dos contratos estabelece como objeto “a operacionalização e
execução das ações e serviços de saúde, junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa
Catarina – HEMOSC/SES”, evidenciando transferência total das atribuições públicas. Esta redação
contratual é definitiva: não se trata de apoio, complementação ou suporte aos serviços públicos,
mas de execução integral das mesmas atividades que eram desenvolvidas diretamente pelo
Estado.
O próprio nome da entidade – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON – explicita
sua função instrumental em relação a órgãos públicos específicos. O Estatuto Social confirma esta
destinação ao estabelecer como finalidade principal “apoiar o HEMOSC e o CEPON”, não
desenvolver atividades assistenciais autônomas voltadas à população carente. Esta caracterização
estatutária é incompatível com a natureza de entidade beneficente, que pressupõe atividades
assistenciais próprias e autônomas.
A terceirização se caracteriza pela manutenção da titularidade estatal do serviço
público com transferência apenas da execução operacional. Os contratos analisados atendem
exatamente a esta configuração: o Estado permanece como titular dos serviços de hematologia,
hemoterapia e oncologia, transferindo exclusivamente a operacionalização para a FAHECE.
Os contratos de gestão estabelecem sistema de financiamento que evidencia a
natureza pública da atividade desenvolvida. A Cláusula Quarta determina como obrigação do
órgão supervisor “prover a Executora dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da
execução deste Contrato e a programar, nos orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for
o caso, os recursos necessários para custear os seus objetivos”.
Esta obrigação de provimento integral revela que os recursos utilizados constituem
dotações orçamentárias específicas destinadas ao custeio de serviços públicos, não contribuições
voluntárias ou doações características das atividades assistenciais. O Estado assume
responsabilidade total pelo financiamento, evidenciando que se trata de custeio de suas próprias
obrigações constitucionais na área da saúde.
A vinculação ao cronograma de desembolso estabelecido nos contratos confirma
que os repasses seguem programação orçamentária pública, submetendo-se aos princípios da
legalidade, economicidade e controle típicos da gestão de recursos públicos. Os relatórios de
atividades demonstram que as receitas dos contratos de gestão representam a quase totalidade
dos recursos movimentados pela FAHECE, confirmando sua dependência absoluta do
financiamento estatal.
A dotação orçamentária específica identificada nos contratos – Unidade
Orçamentária 48091 (Fundo Estadual de Saúde), Programa 400 (Gestão do SUS), Ação 11441
(Subvenção Financeira às Organizações Sociais) – comprova que os recursos destinados à FAHECE
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
20
constituem parcela do orçamento público destinada ao cumprimento de obrigações estatais na
área da saúde.
A Cláusula Oitava revela aspecto fundamental da terceirização: a FAHECE utiliza
inicialmente o quadro de servidores públicos que estava lotado no HEMOSC e CEPON antes da
celebração dos contratos. O Estado “colocará à disposição da Executora quantitativo de servidores
públicos efetivos para as atividades do presente Contrato de Gestão, de acordo com suas
formações e competências”.
Estes servidores mantêm integralmente seus vínculos estatutários, preservando “os
direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego, inclusive nas modalidades de
progressão funcional, hora-plantão, gratificações de chefia, sobreaviso nos limites estabelecidos e
prêmio desempenho”, sendo remunerados pelo Estado de Santa Catarina.
Paralelamente à cessão de servidores públicos, a FAHECE contrata funcionários CLT
próprios para complementar e gradativamente substituir o quadro cedido. Os relatórios de
atividades demonstram evolução significativa nesta composição: em 2019, havia 1.126
funcionários CLT da FAHECE e 323 servidores cedidos; em 2021, 1.154 funcionários CLT
representavam 64,79% do quadro total, enquanto os servidores cedidos correspondiam a apenas
18,55%.
Esta configuração revela aspecto crucial: tanto os servidores públicos cedidos
quanto os funcionários CLT contratados pela FAHECE estão, em sua grande maioria, lotados nas
unidades públicas HEMOSC e CEPON, prestando serviços públicos de saúde. Os médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e demais profissionais contratados pela
FAHECE executam as mesmas atividades que eram desenvolvidas pelos servidores públicos,
atendendo aos mesmos usuários do SUS nas mesmas instalações estatais.
A substituição gradativa de servidores cedidos por funcionários CLT não altera a
natureza pública da atividade desenvolvida, pelo contrário, constitui etapa inerente ao modelo de
terceirização de um serviço público. Os profissionais contratados pela FAHECE continuam
prestando serviços públicos estatais, utilizando equipamentos e instalações públicas, seguindo
protocolos do Sistema Único de Saúde e atendendo à mesma população que seria assistida caso
os serviços fossem executados diretamente pelo Estado.
A análise dos quadros funcionais confirma que não houve criação de nova
capacidade assistencial dirigida à população carente, mas transferência da execução dos mesmos
serviços públicos para modelo de gestão terceirizado. Todo o quadro de pessoal da FAHECE,
independentemente do vínculo jurídico, destina-se exclusivamente à operação dos contratos de
gestão, inexistindo funcionários dedicados ao desenvolvimento de atividades assistenciais próprias
da fundação. Esta característica é incompatível com entidades beneficentes de assistência social,
que pressupõem desenvolvimento de capacidade própria para atendimento específico da
população carente mediante atividades assistenciais autônomas.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
21
A Cláusula Nona estabelece que “para a consecução dos objetivos deste Contrato
de Gestão, o Estado de Santa Catarina disponibilizará à EXECUTORA os bens patrimoniais de sua
propriedade relacionados nos Anexos Técnicos IV e V”. Estes bens devem "ser devolvidos no
mesmo estado ao término do contrato", confirmando sua natureza de patrimônio público
temporariamente cedido.
A reversibilidade automática se estende aos investimentos realizados pela FAHECE:
“os bens adquiridos pela Executora na execução dos Contratos de Gestão e a ele relacionados
serão incorporados ao patrimônio do Estado”. Esta disposição revela que mesmo os recursos
aplicados pela FAHECE em melhorias e equipamentos destinam-se ao patrimônio público, não
constituindo aplicação de recursos próprios em atividades assistenciais.
A estrutura patrimonial utilizada compõe-se integralmente de bens públicos
necessários à prestação dos serviços de hematologia, hemoterapia e oncologia. A FAHECE não
possui patrimônio próprio significativo destinado ao desenvolvimento de atividades assistenciais
autônomas, funcionando como gestora temporária de ativos públicos.
Esta configuração patrimonial é típica da terceirização de serviços públicos, onde o
Estado transfere o uso dos bens necessários à prestação dos serviços mantendo sua propriedade.
Entidades assistenciais beneficentes, ao contrário, desenvolvem patrimônio próprio destinado às
suas atividades institucionais.
Os contratos submetem a FAHECE integralmente aos princípios constitucionais da
Administração Pública. O item 8.6 da Cláusula Oitava exige que “a contratação de pessoal pela
Executora dependerá de seleção pública realizada por meio de critérios estabelecidos em
regulamentação própria, em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”.
Esta subordinação obrigatória evidencia que a FAHECE desenvolve atividade de
natureza pública, submetendo-se aos mesmos princípios que regeriam a prestação direta dos
serviços pelo Estado. Entidades assistenciais privadas não se submetem compulsoriamente a estes
princípios, possuindo autonomia para estabelecer seus critérios de gestão dentro dos limites
legais.
O Regimento Interno da FAHECE confirma esta subordinação ao estabelecer que a
Fundação deve submeter-se “aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e economicidade na realização das atividades da Fundação”. Os regulamentos da
entidade reproduzem integralmente os procedimentos típicos da Administração Pública para
contratação de pessoal e aquisição de bens e serviços.
A vinculação da política remuneratória “aos padrões adotados na região, a política
remuneratória do Estado, bem como as Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria”
confirma que a atividade desenvolvida constitui continuidade do serviço público sob novo modelo
de gestão.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
22
O item 8.13 estabelece que “a Executora poderá utilizar no máximo 70% (setenta
por cento) dos recursos públicos a esta repassados com despesas de remuneração, encargos
trabalhistas e vantagens de qualquer natureza”. Esta limitação percentual é típica da gestão de
recursos públicos destinados a finalidades específicas.
Entidades assistenciais que desenvolvem atividades próprias com recursos privados
não se submetem a limitações desta natureza, possuindo autonomia para definir a alocação de
seus recursos conforme suas prioridades institucionais. A imposição de percentuais máximos
evidencia que a FAHECE atua como gestora de recursos públicos vinculados, não como
desenvolvedora autônoma de atividades assistenciais.
A exigência de “ampla divulgação dos processos para contratação de recursos
humanos e/ou serviços” reforça a subordinação aos princípios de transparência e publicidade
típicos da gestão pública. A determinação de que o regulamento para aquisições “deverá observar
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” confirma a
natureza pública da atividade.
Estas limitações e exigências são incompatíveis com a natureza de entidade
assistencial privada, que possui discricionariedade para estabelecer seus procedimentos internos
respeitados os limites legais gerais.
Os contratos estabelecem sistemática de supervisão que evidencia a manutenção
da responsabilidade estatal pelos serviços. O item 4.1.13 exige “monitoramento, controle e
avaliação periódicos, através da Comissão de Avaliação e Fiscalização específica a ser instituída
para esse fim, a qual observará o desenvolvimento e cumprimento das atividades de assistência
prestada pela Executora aos usuários”.
A previsão de “revisão trimestral da execução do Contrato de Gestão para
readequar o Plano de Trabalho e o Financeiro” demonstra que a FAHECE se submete
integralmente às diretrizes estatais, não possuindo autonomia para definir suas atividades
conforme critérios assistenciais próprios. As alterações no plano de trabalho dependem de
aprovação da Comissão de Avaliação e Fiscalização estatal.
O HEMOSC e CEPON, na vigência dos contratos, passaram à condição de órgãos
supervisores, “responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação de resultados”. Esta
supervisão contínua é característica da terceirização de serviços públicos, onde o Estado transfere
a execução, mas mantém o controle sobre os resultados.
A subordinação às “políticas de saúde a serem desenvolvidas e observadas na
execução deste instrumento” e à disponibilização pelo Estado das “informações e acesso aos
sistemas e dados necessários à execução do presente Contrato” confirma que a FAHECE atua
como executora de políticas públicas predefinidas, não como desenvolvedora de atividades
assistenciais autônomas.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
23
A análise dos relatórios de atividades confirma que as atividades relacionadas aos
contratos de gestão do HEMOSC e CEPON representam a quase totalidade das ações
desenvolvidas pela FAHECE. As demais atividades mencionadas constituem complementos
marginais à execução dos contratos principais, não caracterizando desenvolvimento significativo
de atividades assistenciais autônomas.
A concentração absoluta das atividades na execução dos contratos de gestão
impede a caracterização da FAHECE como entidade assistencial que desenvolve atividades
beneficentes com recursos próprios. A entidade limita-se a executar serviços públicos
terceirizados, atendendo à mesma população que seria atendida caso os serviços fossem
prestados diretamente pelo Estado.
O volume de atividades contratadas demonstra a substituição integral dos serviços
públicos: no HEMOSC, 1.313.917 procedimentos anuais incluindo triagem clínica, coleta de
sangue, exames e atendimento ambulatorial; no CEPON, 129.948 procedimentos incluindo
consultas, cirurgias, radioterapia e quimioterapia. Estes números evidenciam que a FAHECE
executa os serviços públicos de ligados as áreas de hematologia, hemoterapia e oncologia do
Estado de Santa Catarina1.
A inexistência de atividades assistenciais próprias dirigidas à população carente é
confirmada pelo fato de que todos os atendimentos realizados pelo HEMOSC e CEPON se
destinam a usuários do SUS, configurando prestação de serviços públicos universais, previstos
pela Constituição Federal, em seu art. 6o e 196, não assistência social beneficente dirigida a
segmentos específicos da população.
Além disso, a decisão transitada em julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta
Região no processo 5012622-15.2017.404.7200/SC constitui precedente específico sobre a
FAHECE. O acórdão reconheceu expressamente que a entidade possui “contrato com o Estado de
Santa Catarina para gestão do HEMOSC e do CEPON” e que "organização social não é entidade
beneficente”.
A ementa do acórdão é cristalina:
ADMINISTRATIVO. CEBAS. RENOVAÇÃO. ENTIDADE DE SAÚDE. INDEFERIMENTO.
FAHECE. CONTRATO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA PARA GESTÃO DO
HEMOSC E DO CEPON. REQUISITOS PARA A CERTIFICAÇÃO NÃO ATENDIDOS.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO É ENTIDADE BENEFICENTE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. A instituição que presta serviços na área da saúde não tem direito a ser
certificada como entidade beneficente de assistência social se não atende ao
disposto no art. 4o, I a III, da Lei 12.101/09.
2. Organizações sociais (OS) não se enquadram como entidades beneficentes de
assistência social, uma vez que necessariamente remuneram seus dirigentes.

1 Destaca-se que a população do Estado de Santa Catarina no ano de 2022 era 7.640.361 pessoas, segundo o censo do
IBGE. Fonte: < https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sc.html>
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
24
3. Deve ser mantido o indeferimento do pedido do CEBAS se a entidade não é
beneficente (organização social) e não comprovou o atendimento dos demais
requisitos apontados como descumpridos pelo Ministério da Saúde.
4. Apelação e remessa necessária providas.
Este precedente judicial específico sobre a própria FAHECE constitui elemento mais
um elemento para a caracterização da natureza das atividades desenvolvidas. O reconhecimento
judicial de que a entidade atua mediante contrato para gestão de órgãos públicos confirma que
sua atividade se enquadra na categoria de prestação de serviços públicos terceirizados, não de
assistência social beneficente.
A decisão judicial reconhece que a qualificação como organização social e a
atividade de gestão de unidades públicas de saúde são incompatíveis com a caracterização como
entidade beneficente de assistência social.
Por fim, vale ainda observar que no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a
“atividade econômica principal” da FAHECE é “80.60-7-00 – Atividades de apoio à gestão de
saúde”. Essa é a mesma “atividade econômica principal” exercida pela Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina.
Enfim, a caracterização como prestadora de serviços públicos terceirizados é
incompatível com os pressupostos constitucionais e legais da imunidade tributária destinada às
entidades beneficentes de assistência social, que pressupõe desenvolvimento de atividades
assistenciais autônomas mediante aplicação de recursos próprios em benefício da população
carente.
Portanto, a FAHECE funciona como instrumento de execução indireta de atividades
estatais, constituindo autêntica longa manus do Estado de Santa Catarina. Assim, é indevida sua
caracterização como entidade beneficente para fins de fruição da imunidade tributária.

Recurso de ofício
1. Admissibilidade
Em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023, c/c o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, o recurso de ofício deve ser conhecido.
2. Mérito: responsabilidade solidária da Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina (SES/SC)
O recurso de ofício visa reformar a decisão da DRJ06 que excluiu a Secretaria de
Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) do polo passivo da autuação.
Órgãos da administração direta, como as Secretarias de Estado, são desprovidos de
personalidade jurídica própria.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.236 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720991/2024-29
25
A personalidade jurídica é atributo do ente federativo ao qual o órgão pertence.
Conforme o art. 41 do Código Civil, são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
As Secretarias são meras repartições internas desses entes federativos, sem
autonomia jurídica para figurar como sujeito de direitos e obrigações.
A ausência de personalidade jurídica impede que a Secretaria seja parte legítima
para figurar no polo passivo de uma autuação fiscal. Sua incapacidade de ser sujeito passivo da
obrigação tributária é um óbice intransponível.
Este entendimento é pacífico na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que consistentemente reconhece a ilegitimidade passiva de órgãos sem
personalidade jurídica.
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.

Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de
ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1231
DF CARF MF
Original